Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, a versar a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).



     O Partido Democrático Trabalhista (PDT) mediante a petição/STF n. 46.647/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Aludindo à sua condição de agremiação partidária, diz ser expressão do princípio democrático. Alega ser objetivo institucional do partido defender o interesse público e participar do processo de formação de decisões. Afirma ter sido admitida em outras ações no âmbito do Supremo.



    É o relatório. Decido.



    2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, Partido Democrático Trabalhista (PDT) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente